Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (DEFORMIDADE PERMANENTE) E AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EXTRAÍDA DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E DO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, porquanto a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (lesão corporal gravíssima majorada em contexto de violência doméstica e familiar e ameaça) é superior a 04 (quatro) anos e o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, sendo ela adequada e necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada fundamentou a sua manutenção na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico de violência doméstica e familiar narrado pela vítima, circunstâncias aptas a configurarem a periculosidade do paciente, donde se extrai a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a sua companheira.
3. Os fatos apontam para uma grave situação de violência contra a mulher, que vem se tornando mais aguda a cada dia, pois o paciente tem escalado na violência praticada contra a sua companheira, a qual é potencializada pelo ciúme excessivo e pelo consumo abusivo de álcool, exigindo-se a atuação enérgica do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, registra-se que o paciente responde a outra ação penal pela prática de ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006), o que evidencia a sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
5. Há notícia de que o paciente fugiu do local dos fatos para não ser preso em flagrante delito pela Polícia Militar, bem como de que ele só foi preso em outra unidade da Federação após a ter sido decretada a sua prisão preventiva, o que justifica a sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal.
6. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023).
7. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos, sendo que, in casu, a apontada escalada na violência praticada pelo paciente contra a sua companheira é contemporânea ao decreto prisional.
8. O excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. No presente caso não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a ação penal possui curso regular, dentro do que se espera para um processo com réu preso em outro Estado da Federação e com a necessidade de se proceder à comunicação dos atos processuais por carta precatória, além de recambiamento.
9. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.